Tribunal: TJBA
Processo: 8005716-08.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Eunápolis Apelação: 8005716-08.2023.8.05.0079 Apelante: Fernando Sampaio Maia Defensora Pública: Mariana Biderman S. de Azevedo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: João Alves da Silva Neto Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA MANTIDA. ISENÇAO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por FERNANDO SAMPAIO MAIA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou a 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 1. Discute-se a licitude das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial. 2. A suficiência dos elementos para a condenação por tráfico de drogas. 3. A possibilidade de desclassificação para uso próprio e eventual revisão da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 1. A abordagem policial foi legítima, amparada em fundada suspeita, diante da tentativa de evasão do réu ao avistar a viatura e de sua confissão espontânea (“Perdi! A droga que está na minha casa é minha!”), configurando justa causa para ingresso domiciliar, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO). 2. A materialidade foi comprovada por laudo pericial e auto de apreensão de 77 pinos de cocaína, 72 pinos vazios, balança de precisão e dinheiro em espécie; a autoria decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais civis, colhidos sob contraditório, corroborados pela confissão parcial do acusado. 3. Não cabe desclassificação para uso próprio, pois a quantidade e o modo de acondicionamento da droga revelam finalidade mercantil. O fato de o acusado ser usuário não exclui o tráfico, conforme precedentes do STJ e enunciados criminais do TJMT. 4. Mantida a pena-base acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica, devidamente comprovados por certidão de antecedentes criminais, nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. A confissão parcial do acusado — restrita à posse para uso — não configura a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme Súmula 630/STJ, afastando a compensação com a reincidência. 6. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme art. 148 da LEP. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a busca pessoal e domiciliar quando o acusado tenta evadir-se e confessa espontaneamente a posse de drogas, caracterizando justa causa.” “A confissão restrita à posse para uso próprio não configura a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), sendo incabível sua compensação com a reincidência.” “A forma de acondicionamento e a quantidade de droga são elementos suficientes para afastar a desclassificação para uso próprio e manter a condenação por tráfico.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 244; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; LEP, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 1.999.868/PR; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no HC 831.836/SP; TJMT, ApCrim 0006384-53.2020.8.11.0015; TJGO, APR 0263309-85.2010.8.09.0017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.° 8005716-08.2023.8.05.0079, oriundos da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, no conhecido, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator